Tribunal: TJMT
Processo: 1018225-10.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL PJe 1018225-10.2019.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 428 - COMARCA DA SORRISO
REVISIONANDO: MOISES NUNES DE OLIVEIRA
Vistos etc.
A presente ação de Revisão Criminal ajuizada via Processo Judicial Eletrônico - PJe - com supedâneo no inciso II do art. 621 do CPP, por Moises Nunes de Oliveira, qualificado, representado pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Felipe de Mattos Takayassu, colima a retificação da sentença condenatória tirada da ação penal n. 11274-62.2017.8.11.0040, cód. 183519, confirmada em parte na Apelação Criminal n. 71265/2018, 1a CCr deste e, Sodalício, transitada em julgado em 04/02/2019 [id. 25901996, p 7], e que infligiu aos ora revisionando a pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 6000 dias-multa, valor unitário mínimo, por força da imputação da prática delitiva insculpida no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Na inicial, busca-se demonstrar, sem necessidade de dilação probatória, que o revisionando não é a mesma pessoa que foi presa, processada e condenada, quer porque assinaturas, fisionomias, local de nascimento, constantes dos termos processuais são diferentes do revisionando, são totalmente diferentes, comprovando assim que o verdadeiro traficante utilizou os dados pessoais do revisionando, e este último, por consequência, foi indevidamente condenado no lugar de outra pessoa.
Postula, assim, liminarmente, a suspensão do PEP 7368-30.2018.8.11.0040, e, no mérito, o reconhecimento de falsidade da documentação, e a retificação da sentença e do acórdão, para que seja promovida a exclusão de toda e qualquer menção ao nome e demais dados pessoais do revisionando, bem como o arquivamento do PEP 7368-30.2017.8.11.0040, bem como a guia de execução de pena que o instrui, e, ainda, as devidas baixas e comunicações pertinentes perante os Institutos de Identificação Nacional e Regional, Justiça Eleitoral, sistema do TJMT, etc.
Pede, ainda, a fixação de indenização in re ipsa por erro judiciário, uma vez que o revisionando “teve seu nome inscrito em diversos sistemas criminais (desde 16/11/2017 – a prisão em flagrante), os direitos políticos suspensos (desde a comunicação à Justiça Eleitoral) e intimado para iniciar o cumprimento de pena SEM TER QUALQUER CULPA” [sic id. 25992471, p. 16].
A distribuição foi realizada na modalidade prevenção.
Em decisão datada de 12/12/2019 [id. 27257987], decidi extinguir a revisional sem julgamento de mérito, por entender que a retificação de dados pessoais falsamente informados à autoridade policial não afeta a coisa julgada material da condenação, impondo que o revisionando primeiramente provoque o Juízo da Execução, para que lá seja instaurado o incidente de falsidade de que trata o art. 145 do CPP, com a pretensão de sustação da execução de pena contra o requerente-inocente e de outros atos de retificação de dados pessoais do verdadeiro culpado aos órgãos de identificação, ao Tribunal Regional Eleitoral e aos sistemas do e. TJMT, e, somente se persistir o erro judiciário é que se apresenta devida a Revisão Criminal.
Inconformado, o revisionando interpôs Agravo Interno contra a referida decisão, intentando “promover a retratação da decisão outrora prolatada (ID 27257987), determinando-se o processamento da ação revisional, com análise e deferimento do pedido liminar, até ulterior julgamento meritório, por ser de pleno Direito” [id. 29663986, p. 14].
Nas razões recursais, sustenta-se que a condenação do revisionando se amparou em prova falsa, “[...] empregada pelo verdadeiro réu da ação penal referenciada, relativa à identificação civil do agravante, a qual fora devidamente considerada e motivou a expedição de sentença condenatória em desfavor do aqui representado” [idem, p. 6], o que torna a revisionando em conformidade com as disposições do art. 621, inciso II, c/c art. 259, última parte, ambos do CPP, e art. 505 do CPC.
De outro lado, salienta que as disposições do art. 66 da LEP não assentam de modo claro a competência do Juízo da Execução Penal para desconstituir, no todo ou em parte, decisão condenatória passada em julgado, “[...] inexistindo descabimento manifesto da Revisão interposta, tampouco incompetência do Órgão Julgador a qual é endereçada a revisional, a ensejar a sua extinção monocrática, em vassalagem a ritualística processual inserta no do artigo 51, inciso XV, do RITJMT, impõe-se a revisão do aludido decisum, para se promover o recebimento, processamento e julgamento da ação interposta, em todos os seus termos” [idem, p. 12].
Nas contrarrazões, postula-se a procedência do agravo [id. 31976488, pp. 1-7].
A decisão invectivada foi mantida por seus próprios fundamentos.
Em decisão colegiada, por maioria, a e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas entendeu por bem dar provimento ao recurso de agravo interno para o fim de admitir o processamento da revisional, nos termos do voto do eminente Des. Marcos Machado, em sessão de julgamento do dia 17/7/2020, ficando assim ementada:
“AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EXTINTIVA - REVISÃO CRIMINAL SERIA O MEIO ADEQUADO PARA SANEAMENTO DE IRREGULARIDADE SOBRE ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO DELITO - PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA REVISIONAL COM SUSPENSÃO LIMINAR DO PROCESSO EXECUTIVO DE PENA - CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL - JULGADOS DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT E PRECEDENTE DO STJ - REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO - TUTELA DE URGÊNCIA - NATUREZA CAUTELAR OU ANTECIPATÓRIA - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - CPC/2015, ART. 300 C/C ART. 3o DO CPP - EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO ESCLARECIMENTO/COMPROVAÇÃO ACERCA DA CORRETA IDENTIFICAÇÃO - PERIGO DE DANO OU RISCO A EVENTUAL DIREITO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO REQUERENTE - SUSPENSÃO DO EXECUTIVO DE PENA JUSTIFICADO - RECURSO PROVIDO.
“O princípio da intranscendência previsto no art. 5o, XLV da Constituição Federal, preconiza que somente o condenado, e mais ninguém, poderá responder pelo fato praticado, pois a pena não pode passar da sua pessoa. [...]” (TJMT, RvC no 1012401-41.2017.8.11.0000)
“É cabível a via da Revisão Criminal para rever sentença proferida contra pessoa que, em um segundo momento, se sabe não ter cometido o crime objeto da condenação, sendo evidentemente legítima para ajuizá-la a parte que tem seu nome lançado como réu na sentença condenatória proferida com erro na identificação do agente do delito. Inteligência do art. 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal.” (STJ, REsp no 645.582/PR)
“A dúvida acerca da identificação do paciente recomenda a suspensão dos efeitos da sentença condenatória até a aferição acerca da sua identidade” (TJMT, N.U 0052059-26.2016.8.11.0000)” [TJMT, AgInt na RvC 1018225-10.2019.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Redator para ementa Des. Marcos Machado, j. 17/7/2020, DJE de 15/8/2020].
O acórdão transitou em julgado em 22/9/2020 [id. 59006494].
É o relatório. DECIDO.
Considerando que a pretensão de suspensão dos efeitos da sentença condenatória foi deferida pelo eminente Des. Marcos Machado, acompanhada por outros integrantes da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, sem objeto a análise da tutela liminar no presente momento, devendo ser mantida a suspensão provisória da execução da pena.
Colha-se o parecer da Cúpula Ministerial, acerca do pedido formulado na ação revisional, no prazo regimental.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator